Tribunal: TJMT
Processo: 0001376-42.2019.8.11.0044
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0001376-42.2019.8.11.0044
Apelantes: Nathany Patielle Temotheo Silva e Andelson Gonçalves dos Reis
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT
Trata-se de apelações criminais interpostas por Nathany Patielle Temotheo Silva e Andelson Gonçalves dos Reis contra a sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT.
Os apelantes deduziram diversas teses defensivas, entretanto, ainda em sede de liminar, postularam a revogação das suas prisões preventivas, a fim de que pudessem aguardar em liberdade o julgamento dos recursos, ao argumento de que o magistrado sentenciante não apresentou nenhum fundamento para a manutenção das prisões preventivas, não havendo qualquer menção à necessidade de constrição cautelar na sentença (Ids. 58191010 e 65997482).
É o relatório.
Conforme consignado, a defesa dos recorrentes pretende que eles possam aguardar o julgamento dos seus recursos em liberdade, aduzindo que não estariam presentes os requisitos autorizadores das custódias cautelares e que o magistrado sentenciante não fundamentou a necessidade de manutenção das prisões quando sentenciou o feito.
Infere-se dos autos que os apelantes foram presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além do crime de falsa identidade apenas em relação à ré Nathany, prisões estas que foram convertidas em preventivas, ao argumento que as custódias cautelares seriam necessárias para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos, além dos maus antecedentes dos recorrentes.
Ao final do processo sobreveio sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas para os dois recorrentes, impondo-se para cada um deles as penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 580 dias-multa.
Ademais, o juiz sentenciante, após absolver os dois apelantes pela prática do delito de associação para o tráfico, condenou a acusada Nathany pelo crime de falsa identidade, impondo a pena de 3 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, não tecendo nenhuma consideração sobre a necessidade de manutenção das prisões preventivas.
Inicialmente, insta salientar que a análise acerca da imperatividade da prisão preventiva deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público.
Ademais, o art. 282 do Código de Processo Penal preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, tendo em vista que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, e se baseia em circunstâncias indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO A QUO E SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – AGENTE PRIMÁRIA, SEM ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA – APREENSÃO DE QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA – RESTRIÇÕES DIVERSAS QUE ESTÃO SENDO FIELMENTE CUMPRIDAS – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como ultima ratio, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais, previstas no rol do artigo 319 do mesmo códex. 2. A situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extremada, tendo em vista a primariedade técnica da recorrida, os bons antecedentes, a manutenção de residência fixa no distrito da culpa e a pequena quantidade de maconha apreendida (0,9g – nove decigramas), a demonstrar a suficiência e adequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, máxime porque, desde a sua soltura há mais de 1 ano, não há notícias de que tenha descumprido as restrições diversas que lhe foram impostas, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável ao decreto da prisão preventiva. 3. Decisão de 1o grau mantida. Recurso desprovido...” (RESE 0000780-80.2017.8.11.0027, Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, Julgado em 22.8.2018 – destaquei).
Segundo disposição expressa do § 1o do artigo 387 do Código de Processo Penal, ao prolatar sentença condenatória o magistrado decidirá fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.
Assim, após a introdução da referida regra pela Lei n. 12.736/2012, verifica-se que não mais subsiste qualquer espécie de prisão automática decorrente da condenação, devendo o juiz prolator da decisão, no caso de réus presos, examinar se ainda subsistem os motivos autorizadores das constrições cautelares, caso em que deverá motivar a manutenção das prisões preventivas anteriormente decretadas.
Analisando a sentença condenatória, verifiquei que o magistrado, por algum lapso, não examinou a questão relativa à prisão dos recorrentes, não havendo qualquer menção à necessidade da manutenção das constrições cautelares ou mesmo sobre a concessão de eventual liberdade provisória aos agentes.
Urge ressalta que havendo decretação da prisão preventiva durante a instrução processual, devidamente fundamentada, não se exige que o magistrado, na sentença, repita todos os argumentos anteriormente alinhavados, bastando que faça referência à decisão anterior e à constatação de que não houve alteração na situação dos beneficiários, já que, mantidos os mesmos pressupostos de fato, por consequência, continuaria presente a necessidade das custódias preventivas, entretanto, no caso em análise, o juiz sentenciante não abordou o assunto, deixando de cumprir a determinação contida no dispositivo legal sobredito.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, passou a considerar que deve prevalecer a presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Penal, e do artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o cumprimento da pena só pode ser iniciado após o trânsito em julgado da decisão.
Não se desconhece que é possível o início do cumprimento imediato da pena privativa de liberdade aplicada, entretanto, a referida providência só é cabível nos casos de manutenção/decretação da prisão preventiva na sentença e não em situações nas quais inexiste análise da matéria, sem que se apontem os motivos para a continuidade da constrição cautelar e o consequente início do cumprimento das reprimendas.
Assim, sem mais delongas, diante da total ausência de fundamentação na sentença condenatória, defiro a liminar vindicada para revogar as prisões preventivas dos apelantes Nathany Patielle Temotheo Silva e Andelson Gonçalves dos Reis, permitindo que eles aguardem em liberdade o julgamento dos seus recursos.
Remeta-se ofício ao juízo de origem para que adote as providências necessárias para o cumprimento da presente decisão, com a imediata colocação dos acusados em liberdade, bem como o recolhimento das guias provisórias de cumprimento de penas.
Intime-se as defesas dos apelantes da presente decisão.
Após, voltem-me os autos conclusos para a análise do mérito recursal.
Cuiabá, 1o de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator